Tribunal: TJPA
Processo: 0015006-85.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015006-85.2016.8.14.0401

APELANTE: ALDEIR CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
furto simples -
art. 155, caput, do CP
– REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo – inteligência da Súmula nº 23 deste TJEPA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALDEIR CAMPOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do delito de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP, cominando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 20 (vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, aplicando a detração do período de prisão processual, remanescendo
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão,
substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo da pena restritiva de liberdade, sem prejuízo da multa aplicada.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando somente a redução de sua pena base ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais e consequências do delito.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 26/06/2016, por volta das 09:20 horas, a vítima Teide Helena de Oliveira Soares, caminhava pela Travessa Padre Eutíquio, cidade de Belém, quando fora surpreendida pelo denunciado ALDEIR CAMPOS, que lhe abordou e, fazendo menção de estar armado, lhe subtraiu seus anéis e pulseira. Após, populares realizaram a detenção do réu, acionando policiais militares, informando a detenção do denunciado, sendo recuperados apenas os anéis da ofendida. Perante a autoridade policial, o acusado confessou a autoria do delito.

Após a instrução, o juízo sentenciante desclassificou a conduta de ALDEIR CAMPOS para furto simples, previsto no
art. 155,
caput
, do CP,
sendo-lhe cominada a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 20 (vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, aplicando a detração do período de prisão processual, remanescendo
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo da pena restritiva de liberdade, sem prejuízo da multa aplicada.

Em suas razões recursais, a apelante não apresentou testes absolutórias, pugnando apenas a redução de sua pena base ao mínimo legal, pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, das consequências do delito, bem como de qualquer elevação injustificada da pena basilar, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, em que pese a valoração equivocada do juízo sentenciante às circunstâncias judiais do art. 59 do CP, apontando erroneamente que o réu ostentava maus antecedentes, ainda que à época da sentença não houvesse condenação transitada em julgado em seu desfavor, bem como valorando negativamente a consequência do delito em razão da não recuperação integral dos bens pela vítima, consequência ínsita ao tipo penal, o que se constata é que a pena base arbitrada entre os patamares mínimo e médio,
fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
se encontra plenamente justificada em razão da
culpabilidade
do agente, cuja atuação ultrapassou o desvalor inerente ao tipo, exercendo sobre a ofendida

ameaça real, tendo abordado a vítima e lhe exigido que entregasse os bens dizendo-lhe “passa tudo”, conforme relatado pela mesma em juízo, bem como as
circunstâncias do delito
, perpetrado em via pública e em horário de amplo movimento.

Logo, havendo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Portanto, ainda que sob fundamentos diversos dos constantes na sentença hostilizada, mantenho a pena final arbitrada
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, mantendo ainda a detração do período de prisão processual estipulada pelo juízo sentenciante, remanescendo
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão,
bem como a substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo da pena restritiva de liberdade, sem prejuízo da multa aplicada, nos termos da sentença hostilizada.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22/02/2022